Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716231-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES DA SILVA RODRIGUES, FABIO ELIAS CORDEIRO AGRAVADO: MARIZETE FERREIRA DE SOUZA, ADRIANA GOBBI MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JORGE JAEGER AMARANTE, DANIELY MENDONCA E SILVA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator